Tribunal: TJBA
Processo: 8027664-78.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8027664-78.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma PACIENTE: FABIO DAS NEVES DE CARVALHO e outros Advogado(s): TAYNA CAITANO DA CRUZ IMPETRADO: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. TRANSTORNO MENTAL ALEGADO. FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PRISIONAL. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME. Habeas corpus impetrado com o objetivo de desconstituir a prisão preventiva decretada contra o Paciente, denunciado pela prática dos crimes previstos nos arts. 129, § 9º, e 147, ambos do Código Penal, em contexto de violência doméstica, com base na alegação de transtorno bipolar e ausência de fundamentação idônea do decreto prisional. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. Há duas questões em discussão: (i) definir se a alegação de transtorno mental do Paciente justifica a revogação da prisão preventiva; (ii) verificar se a decisão que decretou a custódia cautelar apresenta fundamentação idônea. III. RAZÕES DE DECIDIR. O habeas corpus não se presta à análise técnico-pericial sobre a inimputabilidade do réu, sendo inadequado para discutir eventual transtorno mental sem a conclusão do incidente de insanidade mental regularmente instaurado. A simples juntada de relatório médico não constitui prova robusta e inequívoca de inimputabilidade, sendo necessária a conclusão do incidente e a demonstração de extrema debilidade ou impossibilidade de tratamento no sistema prisional, o que não se comprovou nos autos. Relatório do CAPS atesta acompanhamento e medicação regulares do Paciente no cárcere, não havendo comprovação de agravamento do quadro clínico em razão da prisão, tampouco da inviabilidade de tratamento na unidade prisional. A decisão que decretou a prisão preventiva está devidamente fundamentada, com base no fumus commissi delicti e no periculum libertatis, evidenciado pela gravidade concreta da conduta, risco de reiteração delitiva e histórico de violência doméstica reiterada. As medidas cautelares diversas da prisão mostraram-se insuficientes no caso concreto, ante o padrão de comportamento agressivo do Paciente e a necessidade de resguardar a integridade da vítima. A alegação de condições pessoais favoráveis e de responsabilidade parental não foi comprovada de forma idônea, sendo insuficiente para afastar os fundamentos da prisão preventiva. A tese de desproporcionalidade da prisão à luz do princípio da homogeneidade é incabível no habeas corpus, por exigir juízo prospectivo e incompatível com a cognição sumária da via eleita. IV. DISPOSITIVO E TESE. Ordem denegada. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8027664-78.2025.8.05.0000, em que figuram como apelante FABIO DAS NEVES DE CARVALHO e outros e como apelada JUÍZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Criminal 2ª Turma do Estado da Bahia, à unanimidade, em DENEGAR A ORDEM DE HABEAS CORPUS, nos termos do voto do Desembargador Relator. Des. Abelardo Paulo da Matta Neto - 1ª Câmara Crime 2ª Turma Relator